Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701189-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO AGRAVADO: SIRLENE FERREIRA SOBRAL DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente de adoção de medidas coercitivas atípicas, in verbis: “Vistos, etc. ID 51021280 - o exequente pretende que seja apreendida a CNH da executada, bem como que seja determinado o cancelamento de seus cartões de crédito, como medida necessária para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ainda que exista o comando genérico do art. 139, IV, do CPC, que possibilita ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma nas medidas postuladas pelo exequente para a satisfação concreta de seu crédito, pois a apreensão de CNH e o cancelamento de cartões de crédito não têm a capacidade de compelir a executada a efetuar o pagamento do valor devido. Tratam-se, portanto, de medidas inadequadas para o que pretende o exequente. No que se refere especificamente ao cancelamento de cartões de crédito, o credor não demonstrou que a devedora tem gastos supérfluos e excessivos, em detrimento do pagamento da dívida. Não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação, mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. Ademais, tal medida atingiria direitos de terceiro alheio ao presente processo, a operadora do cartão de crédito. Nesse sentido: “(...) 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de CNH e apreensão Passaporte. 2. O julgador, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 3. A suspensão da CNH e apreensão do passaporte não guarda pertinência com o adimplemento da obrigação, e caso fossem determinadas, não teriam o condão de assegurar a satisfação do crédito pretendido. 4. Portanto, a suspensão da CNH e apreensão do passaporte são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir dos devedores. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1082255, 07120626920178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no PJe: 05/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Muito embora o artigo 797, caput, do Código de Processo Civil estabeleça que a execução é desenvolvida no interesse do credor, não se pode ignorar que o direito do exequente sofre limitações derivadas dos direitos do devedor, que deve ter sob proteção, entre outros, o direito de locomoção e o direito à dignidade. 2. Em que pese o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 3. A mera alegação de impossibilidade de constrição de bens não tem o condão de demonstrar que os devedores se encontram realizando gastos supérfluos e excessivos em detrimento do pagamento da dívida. 4. Na hipótese, não há nenhuma indicação fática de que a parte executada ostente padrão de consumo elevado, ou que vem se furtando ao cumprimento da obrigação mesmo possuindo gastos incompatíveis com essa realidade em seu cartão de crédito. 5. A medida de bloqueio de cartões de crédito, além de não indicar que seria apta a compelir os executados ao pagamento da dívida, atingiria direito de terceiros (operadoras de cartões de crédito) que não guardam qualquer relação com a demanda, infringindo especialmente o quanto previsto no artigo 170, IV e parágrafo único, da Constituição da República. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1076404, 07092228620178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de apreensão da CNH e o cancelamento dos cartões de crédito da executada. Com efeito, intimo o exequente para promover o andamento do feito em 15 dias. (...).” - Negrito no original O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) as medidas pleiteadas são uma tentativa de compelir a agravada, “de modo que lhe seja mais vantajoso cumprir a obrigação do que permanecer inadimplente”; 2) “em conformidade com princípios éticos que resguardam os bons cidadãos de haverem os pagamentos que lhe são devidos, primordialmente com o Princípio da Efetividade do processo de execução, interpretam-se os mandamentos do artigo 139 do Codex de Processo Civil para autorizar a suspensão/apreensão da CNH, a fim de não prolongar indefinidamente o processo de execução e coagir a agravada ao pagamento em comento, dando eficácia às decisões judiciais”; 3) “ressai insofismável que a demonstração pretendida pelo juízo a quo, precisamente no que alcança à revelação de gastos supérfluos e excessivos por parte da agravada, esbarra nos sigilos fiscal e bancário e ultrapassa os limites da capacidade legal do agravante”; 4) a agravada é servidora efetiva do Ministério Público da União, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, e perceve remuneração bruta mensal bruta superior a R$ 15.000,00. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam deferidas as medidas atípicas pleiteadas, até a efetiva quitação do débito, ou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois as medidas coercitivas atípicas requeridas (suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito) não têm relação com a dívida objeto do cumprimento de sentença, sendo, portanto, desarrazoadas, além de não garantirem o pagamento do débito. Nesse sentido: “(...) 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, o cancelamento dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte do devedor não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. (...)” (Acórdão n. 1162291, 07016362720188079000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 10/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator